Tribunal: STF
Processo: ARE 1330820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. EXTINÇÃO GRADATIVA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA TRANSFORMADA EM VPNI. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REDUÇÃO DA JORNADA LABORAL SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À MAJORAÇÃO DA REMUNERAÇÃO POR HORA TRABALHADA. APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37.
    1.A repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário nº 905357/RR (tema 864) tem por objeto a existência, ou não, de direito a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não havendo discussão sobre a possibilidade de implementação de reajuste aos vencimentos em decorrência da extinção de gratificação e de readequação da remuneração em razão da jornada de trabalho, de modo a justificar a suspensão do processo.
    2.A Lei 5.008/2012, ao prever a redução gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), até sua extinção, em virtude do reajuste progressivo dos vencimentos concedidos à Carreira da Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, estabelece que eventual redução da remuneração global decorrente de sua aplicação seria compensada mediante a instituição de VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (art. 5º). 
    3.Evidenciado que a parcela de reajuste do vencimento básico da Carreira da Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, previsto na Lei 5.008/2012, a partir do mês de setembro de 2015, não foi implementado em razão de indisponibilidade orçamentária, e constatado que o autor permaneceu recebendo a parcela referente à Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), não há como ser reconhecida a violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos. 
    4.A implementação da redução de jornada laboral ordinária prevista na Lei nº 5.174/2013 não importou redução dos vencimentos auferidos pelos servidores abrangidos pela aludida norma, de modo que o reconhecimento do direito a reajuste baseado em horas trabalhadas no período de atividade encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37, segundo a qual ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’.
    5.Recurso de Apelação conhecido e não provido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LV; 37, caput; 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Quanto ao mérito, a controvérsia recursal cinge-se em verificar se a autora, ora apelada, faz jus ao reconhecimento do reajuste de seus vencimentos em razão da extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA, por força da Lei Distrital 5.008/2012 e, em consequência, ao pagamento dos reflexos financeiros das demais parcelas remuneratórias, bem como se é devida a readequação da remuneração em razão da jornada de trabalho.
    Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi instituída pela Lei nº 3.320/2004, no percentual de 210% sobre o vencimento básico do servidor, nos seguintes termos:
     [...]
    Posteriormente, a Lei nº 5.008/2012, ao reestruturar a tabela de vencimentos da Carreira da Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, alterou o percentual de incidência da GATA para 55%, com redução anual e gradativa, até sua total extinção em 1º de setembro de 2015.Confira-se:
    [...]
     A norma em questão não implicou redução dos vencimentos dos servidores, eis que houve a previsão de compensação com os aumentos estipulados para toda carreira, nos termos do anexo único da Lei nº 5.008/2012. 
    Observe-se, ainda, que o enunciado normativo não tratou de incorporação da gratificação em comento, mas tão somente, em homenagem à garantia de irredutibilidade de vencimentos, assegurou que eventual redução da remuneração global, decorrente da aplicação da nova lei, seria compensada mediante a instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).
    Da análise do comprovante de rendimentos acostado aos autos pelo autor (ID. n. 14810345), verifica-se que seus proventos perfazem o valor de R$ 2.358,33 (dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), além da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa na ordem de 30% (trinta por cento), exatamente nos termos definidos na Lei nº 5.008/2012.
    O autor, no entanto, defende que, após setembro/2015, a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA deveria ter sido extinta e os valores correspondentes incorporados aos proventos, cujo valor total serviria de base para os cálculos para as demais verbas salariais complementares. 
    Ressaltou que, como a aludida gratificação ainda permanece integrando o cálculo dos proventos, no patamar de 30% (trinta por cento), estaria configurada a redução nos seus vencimentos. 
    Todavia, o DISTRITO FEDERAL vem passando por sérias dificuldades financeiras e orçamentárias, o que impediu a implementação da última parcela de reajuste salarial dos servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. 
    A situação orçamentária e financeira insuficiente para fazer frente às despesas previstas motivou a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2015.00.2.005517-6 perante o Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça. 
    Nos autos da referida ação, restou consignado que a ausência de dotação orçamentária para os reajustes concedidos por diversas leis distritais (inclusive a Lei nº 5.998\2012) não constitui vício de inconstitucionalidade, mas impede a sua aplicação no respectivo exercício financeiro, ante a ausência de eficácia da lei.
    Consoante esclareceu o Relator da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade, o eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, ‘
    ‘(...) a simples inexistência de previsão orçamentária não gera a inconstitucionalidade de leis locais; gera, todavia, a sua ineficácia para o exercício financeiro em que estava dependente da respectiva dotação. Dessa forma, trata-se de possibilidade - ou não – de execução da lei, que depende de recursos financeiros para remunerar os servidores beneficiados, e não de inconstitucionalidade’.
    Assim, não verifico qualquer ilegalidade na atuação da Administração Pública ao não conceder o aumento previsto na Lei Distrital 5.008/2012, haja vista sua ineficácia diante da ausência de dotação orçamentária para fazer frente às despesas estimadas.
    [...]
    No tocante à correção da remuneração de acordo com a jornada de 20 (vinte) horas semanais, de igual modo, o autor encontra-se desassistido de razão. O artigo 1º da Lei Distrital nº 5.174/2013 garantiu a redução da jornada de trabalho para 20 (vinte) horas semanais, sem que fosse reduzida a remuneração. Confira-se o teor da norma:
    [...]”
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente